Tribunal: STF
Processo: HC 254349
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PACIENTE INVESTIGADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS PARA O ATO. ATUAÇÃO ESTATAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o qual foi alvo de busca e apreensão em sua residência, local onde, segundo a investigação preliminar, também funcionava uma lanchonete. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se havia fundamentos concretos para a expedição da referida medida cautelar, especialmente por se tratar de procedimento investigativo deflagrado a partir de denúncia anônima.



    III. Razões de decidir



    3. A autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações seguras sobre suposto tráfico ilícito de drogas pelo paciente em sua residência, local onde, segundo o relatório de investigação policial, também funcionava uma lanchonete. A representação policial foi devidamente instruída com o respectivo relatório de investigação e corroborada pelo parecer do Ministério Público.



    4. Não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a medida de busca e apreensão. Ademais, revela-se inviável, na estreita via do habeas corpus, proceder-se à verificação da veracidade das informações apresentadas à autoridade judiciária para a decretação da medida, especialmente no que tange à identificação de quem seria, de fato, o responsável pelo suposto tráfico ilícito de entorpecentes no local — se o paciente ou terceira pessoa.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.